Tribunal: TJDFT
Processo: 0742541-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742541-35.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HOFFMANN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS RECORRIDO: WELLINGTON NOBRE DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEFERIDO O PROCESSAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROPRIEDADE DE IMÓVEL. CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 98, §3o, do CPC, é cabível a revogação da gratuidade de justiça se demonstrada a modificação da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. 2. A propriedade de bem imóvel, a priori, não demonstra um incremento na capacidade econômica da parte que justifique a revogação da gratuidade de justiça em seu favor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto possui quatro imóveis, incluindo duas vagas de garagem que podem ser objeto de penhora. Afirma, ainda, que há indícios de ocultação de patrimônio com o intuito de demonstrar uma vulnerabilidade econômica que em realidade não existe. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 98, §3°, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 57270043): “(...) Em que pesem as alegações do agravante, entendo que as informações por ele trazidas não são suficientes para demonstrar a modificação da capacidade financeira do devedor. Vê-se que no curso dos embargos de terceiro, o agravante já havia impugnado a concessão da gratuidade de justiça em favor do agravado (ID 123440361, págs. 2/3), o que foi rejeitado na sentença (ID 149623253). O fato de não ter constado na declaração de imposto de renda do agravado a existência de imóvel de sua propriedade, por si só, não indica a ocultação de patrimônio, até porque, pelo que se vê dos documentos juntados pelo agravante, o imóvel indicado pelo agravante é o local de residência do agravado (ID 52068018), tendo sido adquirido pelo agravado e sua esposa (ID 52068019), de forma que pode ter sido declarado no imposto de renda da esposa, sem que haja qualquer ilegalidade nesse fato. (...) No caso dos autos, deve ser verificado particularmente que, muito embora o agravante afirme que o agravado possui quatro imóveis, as matrículas juntadas aos autos (IDs 52068019 a 52068022) demonstram se tratar de um mesmo imóvel subdividido em quatro matrículas (apartamento, vagas de garagem e armário de garagem). Até mesmo o valor do somatório dos imóveis indicado pelo agravante, em torno de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), demonstra que este não possui um padrão de vida elevado a ponto de justificar a revogação da gratuidade de justiça, mormente considerando que os imóveis foram adquiridos muitos anos antes do deferimento da gratuidade de justiça (2016), bem como o valor do débito que corresponde a aproximadamente 1/6 do valor do patrimônio indicado pelo agravante. No mais, o fato de ter efetuado o pagamento de imóvel em espécie há mais de dez anos, também não é indicativo de que a parte hoje possui condições de arcar com os honorários de sucumbência, ainda mais porque tal informação já constava dos autos quando houve o deferimento do benefício. Assim, não havendo demonstração da modificação da capacidade financeira do devedor, conforme disposto no art. 98, §3o, do CPC, deve ser mantida a decisão que concedeu a gratuidade de justiça à parte.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021